Tribunal: TJDFT
Processo: 0744109-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744109-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO AQUINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido sem, contudo, fixar prazo para o fornecimento do insumo, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento de Aparelho CPAP, no prazo de 10 dias. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 29 (vinte e nove) anos, possui Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia Diabete Mellitus e Síndrome do Pânico, e necessita do insumo pleiteado para corrigir parcialmente a apneia, inserida no sistema de regulação em 4/10/2019 (Colonoscopia), sob o risco azul (ID 54848622 – Pág. 1); em 22/8/2022 (Consulta em Urologia - Geral), sob o risco verde – não urgente (ID 54848622 – Pág. 2). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Recorrente. Restou demonstrada a necessidade do aparelho diante do risco de vida do Recorrente; conforme relatório médico, a ausência de CPAP traz pausas respiratórias ao sono do Autor, com redução na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como o AVC, e risco de agravamento de seu quadro clínico, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais (ID 49977451 - Pág. 22). Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, a Agravante está cadastrada como 134a da fila de espera e não há previsão de recebimento do aparelho: “o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado se encontra zerado” e há processo de aquisição do aparelho aberto em tramitação. O custo do aparelho médico é de R$ 1.835,00 (ID 49977451 - Pág. 24), consideravelmente baixo para as pretensões de saúde da população do DF. Segundo informações do DF, não há estimativa de prazo para entrega do aparelho. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Trata-se de aparelho que consta da lista de fornecimento do SUS e sem custo excessivo. Conforme ofício recebido, não foi informada a previsão de prazo para aquisição de aparelhos e quando o Recorrente receberá. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde do Autor é delicado. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um; até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o risco de morte ou AVC; a consequência, portanto, é desastrosa e mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados, portanto, o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça “CPAP e Máscara Oronasal”, no prazo de 10 (dez) dias; b) Não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deverá o Recorrente trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade do Recorrente. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora